Tribunal: STF
Processo: HC 185146
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Rafael Alcantara Araujo, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1601005/AL. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias -multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (eDOC 4, p. 30-40)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que foi improvida pelo TJ/AL. (eDOC 5, p. 20-29)
    Daí a interposição de recurso especial no STJ, ao qual foi negado provimento em decisão assim ementada:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (eDOC 7, p. 1)
    Nesta corte, o impetrante aduz, em síntese, que o recorrente é primário, portador de bons antecedentes e inexiste nos autos qualquer informação indicativa de que ele se dedique a atividades criminosas.
    Além disso, argumenta pela impossibilidade de ações penais em curso serem utilizadas para obstar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas.
    Pugna, ao final, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
    É o relatório
    Decido.
    Não assiste razão ao impetrante.
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.
    No ponto, registro que a dedicação a atividades criminosas é extraída de elementos robustos nos autos. A comprovação disso, para fins do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas dispensa que a condenação penal anterior tenha passado em julgado.
    Tal exigência fica no campo da primariedade e dos antecedentes.
    Aliás, isso fica muito claro, ao observar a redação do referido parágrafo:
    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja (1) primário, de (2) bons antecedentes, (3) não se dedique às atividades criminosas (4) nem integre organização criminosa.
    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33 foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.
    Na espécie, ficou demonstrado que o paciente fazia do crime seu meio de vida, obstando a concessão do privilégio.
    Isso é corroborado pelos testemunhos que constam nos autos:
    “Confirmou ser da cidade de Maravilha, conhecer o acusado e seu histórico com crimes, contudo, ainda não tinha participado de ocorrência como policial. Asseverou que já tinha conhecimento que Rafael Alcântara Araújo traficava droga, pois os cidadãos da cidade, algumas vezes, procuraram a Policia para fazer denúncias. Por fim, disse que, na época, o réu confessou que era traficante, inclusive, era conhecido e "gostava" de falar que era traficante.
    [...]
    Erlan Alcântara Silva disse, quando ouvida em Juízo, ter conhecimento que Rafael Alcântara Araújo usa droga, mas nunca viu se o mesmo trafica ou vende. Afirmou que, certo dia, o réu chegou na casa da depoente, pediu cinquenta reais e quando a mesma negou, ele perguntou se a declarante "não tinha medo de levar um tiro na testa". Confirmou que foi a única vez que recebeu ameaças do acusado e, nesse dia, ele estava drogado. Aduziu que Rafael Alcântara Araújo sempre vive com a casa cheia de amigos, onde frequenta muita gente que usa droga. Respondeu ter conhecimento que o réu já foi preso algumas vezes, bem como soube de uma ocorrência relacionada a uma farmácia e coisas com droga. Acrescentou que ouviu dizer que o acusado também já teria praticado um estupro.” (eDOC 4, p. 31-32)
    Nota-se, portanto, que além de 3 (três) ações penais em curso que pesam contra o acusado, há robustos elementos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas, de forma que resta prejudicada a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente